Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA. VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Proferida decisão nos limites do pedido formulado pelo autor, não se verifica a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita, uma vez que a sentença observou o limite dos pedidos formulados na inicial.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).

3. É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4. Utilizado como parâmetro a taxa média dos juros de mercado, aferida pelo Banco Central para operações de crédito com recursos livres realizados por pessoas físicas para a aquisição de veículos, no mês outubro de 2020, data do contrato em exame, verifica-se que a taxa mensal pactuada é superior cerca de meio por cento à média apurada, não se configurando a abusividade deste encargo a justificar a sua limitação.

5. No caso, é abusiva a cobrança de “tarifa de avaliação de garantia”, pois verificado que o objeto do contrato de financiamento é veículo usado, cuja avaliação usualmente é feita pela tabela FIPE, da Fundação Getúlio Vargas e, inexistindo comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado, legítimo o ressarcimento do valor pago ao consumidor na forma simples (REsp. 1.578.553-SP).

6. Recurso conhecido e provido em parte.